Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725189-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios em 10% do excesso de execução, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. A Agravante alega que a decisão merece reforma, pois desde o ajuizamento da ação principal é beneficiária da gratuidade de justiça, motivo pelo qual incabível se mostra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento do recurso para reformar a decisão na parte impugnada. Suspendi os efeitos da decisão singular. Por meio do Ofício de ID 12919761 o Magistrado singular informa ter exercido juízo de retratação, eis que se tratava de erro material, “passando a constar na decisão que deve ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3° do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora”. O Agravado apresenta resposta. Em face do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator